Tribunal: TCU
Processo: 032.639/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10580/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.639/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Gomes dos Santos (XXX.569.777-XX); Ana Gabriela Muniz Coura Arena (XXX.283.497-XX); Diana Weil Pessoa Ramos (XXX.763.821-XX); Francine Peres da Silva (XXX.636.617-XX); Guilherme de Macedo Oliveira (XXX.128.767-XX); Ingrid Faria Teixeira (XXX.276.657-XX); Kelly Matias da Silva (XXX.721.327-XX); Marcia Adilene Silva de Oliveira (XXX.630.312-XX); Paulo Rodrigo Silva Santos (XXX.422.577-XX); Virginia Luiz de Sousa (XXX.877.521-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.